Tribunal: TJSP
Processo: 1000611-26.2022.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. pedidos indenizatórios material e moral – Transporte remunerado privado individual de passageiros – Descredenciamento de motorista parceiro – Pedido de reintegração à plataforma disponibilizada pela ré – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Descumprimento dos termos do código de conduta ajustado entre as partes para filiação à plataforma –

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. pedidos indenizatórios material e moral – Transporte remunerado privado individual de passageiros – Descredenciamento de motorista parceiro – Pedido de reintegração à plataforma disponibilizada pela ré – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Descumprimento dos termos do código de conduta ajustado entre as partes para filiação à plataforma – Possibilidade de suspensão ou cancelamento do acesso prevista em cláusulas contratuais – Relação de parceria que pressupõe o interesse de ambas as partes na manutenção do vínculo – Princípio da liberdade contratual – Desprovimento da apelação.